Tribunal: TJMT
Processo: 1017772-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017772-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[NAYARA ROMAO SANTOS - CPF: 092.781.756-09 (ADVOGADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (AGRAVANTE), LETICIA FERREIRA MIRANDA - CPF: 029.023.421-28 (AGRAVADO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO DA PARTE – NULIDADE – OCORRÊNCIA – EXEGESE DO ART. 272, § 2o DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ausente a intimação da parte, conforme determina o art. 272, § 2o do Código de Processo Civil, imperiosa a anulação dos atos processuais posteriores à sentença e a consequente republicação da sentença e a reabertura do prazo, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1045445-09.2021.8.11.0001, manejada por
LETICIA FERREIRA MIRANDA
, determinou o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio e incidência da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil.

Para tanto, a agravante alega que a decisão recorrida é nula de pleno direito, haja vista que não foi intimada da sentença condenatória, o que configura impedimento ao exercício do seu lídimo direito de defesa, garantido constitucionalmente.

Pondera que a jurisprudência é uníssona em afirmar que a publicação dos atos processuais que não forem realizadas constando o nome da parte e do seu advogado constituído são nulas, sendo isso o bastante para a suspensão dos atos processuais na origem, até o julgamento do presente recurso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id.

142749181).

Certidão de decurso de prazo
in albis
para apresentação de contrarrazões à id. 145938689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio e incidência da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil.

A agravante alega que a decisão recorrida é nula de pleno direito, haja vista que não foi intimada da sentença condenatória, o que configura impedimento ao exercício do seu lídimo direito de defesa, garantido constitucionalmente.

Tem razão a agravante.

A rigor do art. 272, § 2o do Código de Processo Civil, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade.

Por oportuno, transcreve-se o dispositivo:

“
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
.”

A jurisprudência é pacífica acerca da necessidade de se constar o nome das partes na publicação dos atos processuais. Veja-se:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA PELO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO E DO RESPECTIVO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA OAB. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS EM NOME DOS PATRONOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE. ART. 272, §§ 2o, 4o e 5o, CPC. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 272, §§ 2o a 5o, do CPC, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e dos advogados, sob pena de nulidade, sendo que a grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. 2. É sedimentado o entendimento da jurisprudência desse Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de intimação do advogado constituído pela parte e indicado para receber intimações, enseja nulidade processual absoluta, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Precedentes. 3. Recurso do embargado provido. Prejudicado o recurso do embargante.”
(TJ-DF 07027987720218070003 DF 0702798-77.2021.8.07.0003, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 24/11/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA – APELAÇÃO PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. PUBLICAÇÃO NO NOME DE ADVOGADO DIVERSO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. ART. 272, § 2o, c/c 281, CPC. 1. Ausente a intimação das partes, impera anular os atos processuais posteriores àquele julgamento, com a reabertura do prazo. 2. Requerimento de desconstituição da sentença deferido. 3.Republicação de decisão e reabertura de prazo. Recurso provido com determinação
.” (TJ-SP 00174191120128260132 SP 0017419-11.2012.8.26.0132, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 06/07/2017, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DO NOME DA PARTE E DE SEU ADVOGADO - NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES - INTELIGÊNCIA DO ART. 272, § 2.o, DO CPC - RECURSO PROVIDO 1. Desde a vigência do Estatuto Processual Civil de 1973, tem-se como "indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação". 2. Olvidando o decisum de tal regra, suscitado o vício pela parte interessada na primeira oportunidade que teve nos autos, impõe-se a declaração de nulidade dos atos posteriores à publicação nula.”
(TJ-RR - AgInst: 0000150011443 0000.15.001144-3, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 21/09/2016, p. 22)

No caso dos autos, da aba “Expedientes” do processo de origem, constata-se que, apesar de ter sido publicada a sentença, não constou o nome da advogada peticionante, o que, nos termos da legislação processual e da jurisprudência, é causa suficiente para a anulação dos atos posteriores à sentença.

Assim, ausente a intimação da parte, conforme determina o art. 272, § 2o do Código de Processo Civil, imperiosa a anulação dos atos processuais posteriores à sentença e a consequente republicação da sentença e a reabertura do prazo, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular os atos posteriores à publicação nula e determinar a republicação da decisão, com a consequente reabertura do prazo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022